Tribunal: TCU
Processo: 014.060/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Kelcimar Virgino Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Kelcimar Virgino Silva, ex-secretário municipal de Saúde de Bacabal/MA, contra o Acórdão 8499/2023-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Vital do Rêgo, por meio do qual este Tribunal, em sede de Tomada de Contas Especial, julgou irregulares as contas do ora recorrente, com condenação à reparação do dano ao erário e aplicação de duas multas, sendo uma proporcional ao valor do dano, com fundamento no art. 57 da Lei Orgânica do TCU (Lei 8.443/1992) e outra em virtude do desvio de objeto, com fundamento no art. 58 da referida lei, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar insubsistente o subitem 9.5 do Acórdão 8499/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. informar ao recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão acerca do inteiro teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.